Tribunal: TJSP
Processo: 2146761-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – Decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital da Requerida Fabiana e determinou a pesquisa de endereços no sistema Serasajud – Não exauridas as demais tentativas de localização da Requerida Fabiana - Não preenchidos os requisitos para o deferimento da citação por edital – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146761-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WASHINGTON MARTINS CARVALHO, são agravados FABIANA DE BESSA e
CAMILA BRAVO DE BESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146761-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Vila Prudente – 4a Vara Cível
Processo número 1000892-35.2018.8.26.0009
MMa. Juíza da causa: Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
Agravante: Washington Martins Carvalho
Agravada: Fabiana da Bessa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO POR EDITAL Decisão
agravada indeferiu o pedido de citação por edital da
Requerida Fabiana e determinou a pesquisa de endereços no
sistema Serasajud Não exauridas as demais tentativas de
localização da Requerida Fabiana - Não preenchidos os
requisitos para o deferimento da citação por edital

RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
Voto no 26171
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra a
decisão prolatada pela I. Magistrada Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato (fls.2728 do
processo originário), que, nos autos da “ação de arbitramento de honorários advocatícios
contratuais”, indeferiu o pedido de citação por edital da Requerida Fabiana e determinou a
pesquisa de endereços no sistema Serasajud.
Alega que esgotadas as tentativas de localização da Requerida
Fabiana, que as Requeridas Fabiana e Camila são cônjuges e residem no mesmo endereço,
que a Requerida Fabiana se oculta para não ser citada, e que a informação que a Requerida
Camila prestou ao Oficial de Justiça (“se separou da Sra. Fabiana há meses e esta se mudou
para Praia Grande”) é inverídica. Pede o provimento do recurso, para deferir o pedido de
citação por edital da Requerida Fabiana.
A decisão monocrática de fls.25/28 negou seguimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146761-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
porque manifestamente improcedente.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada, para o
processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
É a síntese.
Em cumprimento ao mandado de citação no endereço fornecido na
petição inicial (Avenida Engenheiro Thomaz Magalhães, número 225, apartamento 603,
bloco 5B, Sítio da Figueira, São Paulo/SP), o Oficial de Justiça consignou que citou a
Requerida Camila e deixou de citar a Requerida Fabiana “pois, de acordo com o informado
pela Sra. Camila, a mesma não mora no local, informou que ela está morando na cidade de
Itanhaém porém alegou não saber informar seu endereço” (fls.2600 do processo
originário).
O Autor, então, apresentou a petição de fls.2606/2607 daqueles
autos, alegando que as Requeridas são cônjuges e “cuidam de duas crianças menores de
idade e impúberes com processo de adoção em curso”, e que inverídica a informação de
que não residem no mesmo local, e pede a citação da Requerida Fabiana por hora certa,
mas decisão de fls.2610 daqueles autos determinou a citação por Oficial de Justiça.
Em cumprimento a novo mandado de citação no endereço
fornecido na petição inicial, o Oficial de Justiça consignou que deixou de citar a Requerida
Fabiana “face a mesma ter se mudado do local há aproximadamente 4 meses, informação
prestada pelo Sr. Euri Júnior (porteiro do Condomínio Smile Vila Prudente instalado no
endereço), informando ainda que a companheira Camila Bravo Alves também se mudou do
local” (fls.2614 daqueles autos).
Após, o Autor pediu a citação da Requerida Fabiana por edital
(fls.2616/2617 daqueles autos), mas deferida apenas a pesquisa de endereço nos sistemas
Bacenjud, Infojud, Renajud e SIEL (fls.2619 daqueles autos).
Os resultados das pesquisas nos sistemas SIEL, Renajud e Infojud
restaram negativos (fls.2624 e 2627/2628 daqueles autos), e o resultado da pesquisa no
sistema Bacenjud indicou diversos endereços em nome da Requerida Fabiana
(fls.2621/2623 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146761-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ao depois, o Autor pediu a citação da Requerida Fabiana na Rua
Cinco, número 41, Itanhaém/SP, sob o fundamento de que aquela Requerida informou
aquele endereço nos autos do Processo número 10089337-41.2017.8.26.0009 em 27 de
março de 2019 (fls.2632 do processo originário), o que foi deferido (fls.2638 daqueles
autos).
Expedida a carta precatória para a citação da Requerida Fabiana
naquele endereço, a Oficiala de Justiça consignou que deixou de citar a Requerida Fabiana
e que “fui atendida pela Sra. Camila Bravo de Bessa, que declarou ter-se separado da
Requerida, há meses, tendo esta se mudado para Praia Grande... porém afirmou ignorar o
endereço” (em 25 de setembro de 2019 fls.2683 daqueles autos).
Em seguida, o Autor pediu a citação da Requerida Fabiana por
edital (fls.2687/2688 daqueles autos), mas deferida apenas a expedição de cartas de citação
“a todos os endereços indicados na pesquisa Bacenjud de fls.2621/2623, exceto àquele
diligenciado a fls.2600” (fls.2689 daqueles autos).
Expedidas cartas de citação da Requerida Fabiana no endereço
indicado na petição inicial, nos endereços indicados na pesquisa no sistema Bacenjud (Rua
Araripe, número 123, casa 01, São Paulo; Rua Doutor Cesário Mota, número 175, Santo
André/SP; Rua Tocantins, número 270, São Caetano do Sul/SP; Rua Doutor Almenor
Jardim Silveira, número 28, apartamento 32, Santo André/SP; Rua Ita, número 65, Santo
André/SP; e Avenida Tietê, número 1558, apartamentos 01 e 03, Santo André/SP) e na
Avenida Sapopemba, número 3740, São Paulo/SP, mas os avisos de recebimento foram
negativos (fls.2701/2722).
O Autor, então, pediu a citação por edital da Requerida Fabiana
(fls.2725/2727 daqueles autos), e sobreveio a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
O deferimento da citação por edital exige o exaurimento das demais
tentativas de localização do citando ou a constatação da localização ignorada, incerta ou
inacessível, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em que pese a alegação de que esgotadas as demais tentativas de
localização da Requerida Fabiana, não efetuada pesquisa de endereço no sistema Serasajud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146761-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(o que foi determinado pela decisão agravada).
Por outro lado, a mera alegação de que inverídica a informação
prestada pela Requerida Camila ao Oficial de Justiça (de que rompeu o relacionamento
com a Requerida Fabiana e que não residem no mesmo endereço) não possibilita, por si, o
deferimento da citação por edital.
Assim, porque não exauridas as demais tentativas de localização da
Requerida Fabiana, no momento, não preenchidos os requisitos para o deferimento da
citação por edital, sem prejuízo da oportuna reapreciação do pedido (se o caso), na hipótese
de não localização daquela Requerida.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator